Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018703-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE MARIA VIDOTTI - CPF: 820.874.151-53 (AGRAVANTE), GILBERTO PEDRO VIDOTTI - CPF: 188.615.209-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ARLINDO AFONSO ZANDONADI - CPF: 108.435.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de proventos de Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Relativização excepcional admitida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de demonstração concreta da preservação do mínimo existencial. Fundamentação genérica. Ausência de análise individualizada da situação econômica dos executados. Idosos hipossuficientes. Benefícios assistenciais próximos ao valor do salário mínimo. Inviabilidade da constrição. Preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a natureza alimentar dos valores bloqueados, manteve a constrição de 30% incidente sobre benefícios assistenciais percebidos pelos executados, determinando o desbloqueio apenas da parcela remanescente.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC autoriza a constrição de percentual incidente sobre benefícios assistenciais percebidos por idosos hipossuficientes quando inexistente demonstração concreta de preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional inclusive para satisfação de créditos não alimentares, desde que demonstrado, concretamente, que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mitigação da proteção legal exige exame individualizado da situação econômica do executado, sendo insuficiente a adoção de percentual abstrato fundado em precedentes genéricos, sem análise da renda efetiva, das despesas essenciais e do impacto concreto da medida sobre suas condições materiais de existência.

5. Os agravantes demonstraram perceber exclusivamente benefícios assistenciais destinados à proteção de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, em valores próximos ao salário mínimo, circunstância incompatível com a excepcional mitigação da impenhorabilidade e insuficiente para assegurar condições dignas de vida após a constrição, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A relativização da impenhorabilidade de verbas assistenciais percebidas por idosos hipossuficientes exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial, sendo inadmissível a penhora de percentual incidente sobre benefícios de subsistência fundada apenas em critérios abstratos de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, IV, e 489, §1º; CF, arts. 1º, III, e 230.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJMT, RAI nº 1009513-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO PEDRO VIDOTTI e IRENE MARIA VIDOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0003682-11.1999.8.11.0003), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para manter a constrição de 30% sobre os valores bloqueados de natureza previdenciária, determinando o desbloqueio dos 70% restantes (cf. id. nº 226577826).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada viola o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ao admitir a penhora sobre proventos de aposentadoria, afirmando que se trata de verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

Alegam que, embora a jurisprudência admita a relativização da impenhorabilidade em situações específicas, tal medida exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não ocorreu, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a possibilidade de retenção de parte dos proventos sem prejuízo à subsistência dos agravantes.

Sustentam que são pessoas idosas, hipossuficientes e dependentes exclusivamente de benefícios previdenciários, os quais são destinados ao custeio de despesas essenciais, como alimentação, moradia e medicamentos, de modo que a retenção de 30% compromete diretamente sua sobrevivência, sendo desproporcional e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Argumentam, ainda, que os fundamentos adotados na decisão agravada — tempo de tramitação da execução, valor elevado da dívida e necessidade de efetividade processual — não autorizam, por si sós, a mitigação da regra legal de impenhorabilidade, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade ao executado, especialmente quando a constrição recai sobre valores de natureza alimentar e de pequeno montante.

Ao final, requerem o recebimento do recurso com concessão dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio integral dos valores constritos ou, subsidiariamente, a suspensão de qualquer levantamento em favor do exequente até o julgamento final do recurso, bem como o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas previdenciárias e determinando o desbloqueio integral das referidas quantias (cf. id. nº 364454369).

Em decisão monocrática, foi deferido a gratuidade da justiça e, no mérito liminar, deferiu o efeito suspensivo ativo para “suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que determinou a constrição de 30% sobre os proventos previdenciários do agravante, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados ou, caso já transferidos, a vedação de levantamento pelo agravado, devendo permanecer em conta judicial até ulterior deliberação” (cf. id. n° 365169886).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta no prazo legal pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 371445368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de constrição judicial incidente sobre verba de natureza previdenciária, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria como mecanismo de tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

O recurso merece provimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, sua relativização inclusive para satisfação de créditos não alimentares (EREsp n. 1.874.222/DF - Corte Especial - relator Ministro João Otávio de Noronha - julgado em 19/4/2023 - DJe de 24/5/2023.).

Todavia, a mitigação da regra protetiva exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do executado, impondo-se ao julgador exame individualizado da realidade econômica do devedor, de suas despesas essenciais e de sua efetiva capacidade contributiva.

Não se admite, portanto, a adoção de percentuais abstratos ou critérios padronizados desvinculados das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, embora a decisão agravada tenha reconhecido a natureza previdenciária dos valores constritos, limitou-se a autorizar a penhora de 30% dos rendimentos do agravante com fundamento em precedentes genéricos, sem demonstrar, concretamente, por quais razões a medida não afetaria o mínimo existencial do executado.

Não houve análise específica acerca de sua renda líquida disponível, de suas despesas ordinárias ou da repercussão prática da constrição sobre suas condições materiais de subsistência tempestivamente invocadas, circunstância que evidencia fundamentação insuficiente para legitimar a excepcional mitigação da garantia prevista no art. 833, IV, do CPC.

Inobstante, os documentos colacionados aos autos demonstram que as ordens de bloqueio eletrônico atingiram os montantes de R$ 1.305,18 e R$ 2.908,65 (cf. id. n° 223182890 e id. n° 226577826).

O agravante Gilberto Pedro Vidotti, representado pela Defensoria Pública do Estado, comprovou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS destinado à pessoa idosa, percebendo renda líquida mensal de apenas R$ 1.193,81 (jan./2026 – cf. id. n° 222499015). De igual modo, a agravante Irene Maria Vidotti, também representada pela DPE, demonstrou auferir benefício assistencial da mesma natureza, no valor líquido mensal de R$ 1.621,00 (jan./2026 – cf. id. n° 222642611).

A natureza alimentar das verbas constritas é incontroversa. Trata-se de benefícios assistenciais destinados justamente à garantia da subsistência mínima de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, cuja finalidade constitucional consiste em assegurar recursos indispensáveis ao custeio de necessidades básicas de alimentação, moradia, medicamentos e demais despesas inerentes à manutenção da dignidade humana.

Nessas circunstâncias, a hipótese dos autos distancia-se significativamente dos precedentes que admitem, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Isso porque não se está diante de rendimentos elevados ou de situação patrimonial que permita concluir pela preservação do mínimo existencial após a constrição, mas de benefícios assistenciais percebidos por idosos hipossuficientes em valores próximos ao salário mínimo.

A manutenção da penhora sobre verbas dessa natureza possui aptidão concreta para comprometer a própria subsistência dos agravantes, esvaziando a finalidade protetiva do Benefício de Prestação Continuada e afrontando diretamente os postulados da dignidade da pessoa humana, da proteção social ao idoso e do mínimo existencial.

Desse modo, ausentes elementos que autorizem a excepcional mitigação da regra de impenhorabilidade, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da constrição realizada.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impenhorabilidade de Proventos de Aposentadoria. Relativização Excepcional não admitida neste caso. Inexistência de Esgotamento dos Meios Executivos Menos Gravosos. Preservação do Mínimo Existencial e da Dignidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual (30%) dos proventos de aposentadoria da Executada ao fundamento de que a medida comprometeria sua subsistência e dignidade. O crédito exequendo decorre de Ação Monitória fundada em quatro cheques não pagos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, para garantir a efetividade da Execução; (ii) verificar se foram esgotados pelo credor todos os meios executivos menos gravosos antes da adoção de medida excepcional de penhora sobre verba alimentar.

III. Razões de Decidir

3. A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite relativização apenas em caráter excepcional, desde que garantido o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. No caso concreto, a renda líquida da Executada, pessoa idosa e aposentada, é de R$ 3.251,58, valor destinado à sua subsistência, inclusive com despesas fixas comprovadas, como plano de saúde.

5. A penhora de 30% desse valor reduziria a renda da executada a patamar inferior a R$ 2.300,00, quantia manifestamente insuficiente para assegurar condições dignas de vida, o que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. Não restou demonstrado o esgotamento efetivo dos meios executivos menos gravosos, pois o credor realizou apenas consultas pontuais aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ao cartório de imóveis, sem reiteração de buscas ou adoção de outras diligências aptas a localizar bens penhoráveis.

7. A adoção da medida extrema sem o devido exaurimento dos meios ordinários, viola os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao excesso.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria só é admissível quando preservado o mínimo existencial e demonstrado, de forma efetiva, o esgotamento dos meios executivos menos gravosos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 833, IV e §2º, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/06/2021; TJMT, AI nº 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - RAI 1009513-21.2025.8.11.0000 - Julgado em 29/07/2025 - Publicado no DJE 04/08/2025)

Não se ignora o legítimo interesse do exequente na satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Entretanto, a atividade executiva encontra limites nos direitos fundamentais do devedor, não podendo converter-se em instrumento apto a inviabilizar sua própria subsistência.

A efetividade da execução deve harmonizar-se com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da preservação do mínimo existencial, valores que, no caso concreto, recomendam o restabelecimento integral da proteção legal conferida aos proventos previdenciários percebidos pelos agravantes.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de afastar a constrição de 30% incidente sobre os proventos previdenciários dos agravantes, determinando a liberação definitiva dos valores bloqueados ou, caso já transferidos, a integral devolução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026